Tribunal: TJPA
Processo: 0866731-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866731-21.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, SUSIPE, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: TASSIANA MAIARA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ACERVO PROBATÓRIO INDICATIVO DE SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUALQUER ENFERMIDADE PSICOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA CAUSA IMPEDITIVA DA AUTUAÇÃO PROTETORA DO ESTADO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará, a qual pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de dano morais.

2.

Em casos nos quais não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto Constitucional, conforme RE
841.526.

3.

O Boletim de Ocorrência, registrado pelo policial penal que se encontrava de serviço do dia do ocorrido, informa que o companheiro/pai das apeladas foi encontrado enforcado no dia 23/10/2018 nas dependências da Central de Triagem de Ananindeua, por sua vez, a Certidão de Óbito atestou que a causa da morte se deu por “
asfixia mecânica, constrição externa do pescoço, enforcamento
” (Id. 10136017 - Pág. 1), não havendo qualquer indício de homicídio. Do mesmo modo, não há qualquer indício que o detento apresentava algum tipo de enfermidade psicológica, o que indica que não era possível o Estado agir para evitar a morte. Ausência de nexo causal. Responsabilidade do Estado afastada.

4.

Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 12 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0866731-21.2018.8.14.0301
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra TASSIANA MAIARA DO VALE e a menor A. E. D. V. A., representada por sua genitora Tassiana diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelas apeladas.

Consta da petição inicial, que as autoras Tassiana Maiara do Vale e a menor A. E. D. V. A. são, respectivamente, companheira e filha do de cujus Moacir da Silva Araújo Filho
, falecido em
01/10/2018,

nas dependências da Central de Triagem da Cidade Nova, em Ananindeua,
onde se encontrava preso, sob custódia do Estado.

Sustentam que seu companheiro/pai foi encontrado morto enforcado dentro da cela, sem qualquer intervenção dos agentes públicos responsáveis, que pudesse coibir o ato, o que caracterizaria omissão do dever de custódia. Aduz que ao permitir o que classifica como assassinato, o Estado cometeu conduta passível de ensejar dano moral aos familiares do de cujus.

Requereu indenização por danos morais da quantia correspondente a R$ 954.00,00 e, R$ 620.100,00 à título de danos materiais.

Após a contestação e réplica da defesa, o magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Diante das razões expostas, julgo parcialmente procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a pagar à Autora o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais.
Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.
Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono da parte Autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC
. Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC). P.R.I.C. Belém, 07 de março de 2022.
(...)

Em suas razões, o Estado do Pará alega a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não há nos autos elementos que comprove omissão por parte dos agentes penitenciários ou má prestação ou falta de vigilância, o que conduz à necessidade de reforma da sentença. Assegura que o Estado observou o seu dever legal de agir para impedir o evento danoso, efetuando revistas nas celas e demais medidas de segurança.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a redução dos honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

As apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme certificado pela Vara de origem (Id. 10136045 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito e, em seguida os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, tendo se manifestado pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 11272618 - Pág. 11).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do detento e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

A condenação do Estado deve
se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, no entanto, destacaram que em casos onde não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a Responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional
.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9.In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

Na presente demanda, não restou demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Conforme pode ser observado no Boletim de Ocorrência, registrado pelo policial penal que se encontrava de serviço do dia do ocorrido, o de cujus cometeu suicídio (Id.
10136019 - Pág. 1)
, tendo o agente consignado a seguinte descrição do fato:

“NA CONDIÇÃO DE AGENTE PRISIONAL DA CIDADE NOVA O QUE FOI COMUNICADO QUE POR VOLTA DAS 5H30 DO DIA DE HOJE (23.10.18), ATRAVÉS DOS DETENTOS DA CELA DE TRIAGEM
QUE UM DETENTO HAVIA SE ENFORCADO COM A DENOMINADA “TERESA
”. (...)”

Da documentação constante dos autos, o companheiro/pai das apeladas foi encontrado morto no dia 23/10/2018 nas dependências da Central de Triagem de Ananindeua
, tendo como causa da morte, “
asfixia mecânica, constrição externa do pescoço, enforcamento”
, não havendo qualquer indício de homicídio. Do mesmo modo, não há qualquer indício que o detento apresentava algum tipo de enfermidade psicológica, o que indica que não era possível o Estado agir para evitar a morte.

Neste contexto, não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, não há que se falar em dever de indenizar.

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA.POSSIBILIDADE. MORTE DE DETENTO. TUBERCULOSE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUTORA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSO DE ACORDO COM O ART.12 DA LEI 1060/50. 1-A autora pleiteou em nome próprio indenização de danos morais no valor de 3.000 salários mínimos, e na qualidade de representante dos filhos menores do de cujus, pensão de 1 salário mínimo até que atinjam a maior idade penal; 2-O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização pelos herdeiros em decorrência do óbito de seu genitor, sendo legitimados os herdeiros, que in casu são a genitora e os filhos menores; 3-O art. 515, § 3º, do CPC/1973(Teoria da Causa Madura) permite ao tribunal julgar o processo desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e esteja em condições de pronto julgamento;
4-Não restou comprovado a omissão do Estado em prestar assistência médica- hospitalar para o tratamento da doença adquirida pelo filho da autora enquanto estava encarcerado no sistema prisional do Estado do Pará; 5-O dever de indenizar deve ser afastado, vez que não comprovado a conduta omissiva do Estado, requisito esse necessário para configurar a responsabilidade objetiva nos termos do art.37,§6º da CF/88
; 6-Sendo a autora sucumbente na demanda deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de estar litigando sob o pálio da justiça gratuita; 7-Recurso de apelação conhecido e em parte provido.

(TJPA, 2017.05363532-66, 184.983, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Portanto,
a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2024